Tribunal: TJDFT
Processo: 0014006-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE BÁSICO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. RE 870.947/SE. ADI 5348. CRITÉRIOS. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADIs no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
1.2. Interpostos embargos de declaração no RE no 870.947/SE, a eles foi deferido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.026, §1o, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, consoante decisão publicada em 25/9/2018. Julgado o mérito, o STF, por maioria, rejeitou o referido recurso e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 (decisum publicado no DJe de 3/2/2020).
2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019).
3. Seguindo a orientação firmada pelo STF no RE 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os seguintes parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
4. Em contemplação ao sistema de precedentes adotado pelo CPC e considerando que os cálculos apresentados pelo embargado (exequente) datam de 2014, escorreita a utilização do IPCA-E como critério de correção monetária, motivo pelo qual o pedido inserto na petição de embargos à execução no tocante ao reconhecimento de excesso de execução deve ser julgado improcedente.
5. Apelação do embargante desprovida. Apelação do embargado provida.